Tribunal: TJES
Processo: 5001024-05.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001024-05.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENTCARS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: BRUNA RADINS ZANI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, somente a 2ª recorrente apresentou contrarrazões (ID. 1825416).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
LOCALIZA CAR RENTAL SYSTEMS S.A. (HERTZ)
(ID.

1825403), verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem a prática de ato ilícito;
d)
que as cobranças eram relacionadas a contratação de item adicional não incluso no pré-pagamento e mais os danos causados ao veículo;
e)
que a falha na bateria se deu porque o cliente havia deixado às luzes do veículo acesas;
f)
que houve a troca do veículo por categoria superior e sem custos;
g)
que houve danos ao veículo;
h)
que a recorrida foi cobrada em pesos;
i)
que assinou contrato no México abrindo mão da competência de outros tribunais;
j)
que agiu no exercício regular do do direito;
k)
que não houve cobrança indevida;
l)
que não há que se falar em danos materiais, muito menos a restituição em dobro, pois ausente a comprovação de má-fé;
m)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
n)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O 2º recorrente
(RENTCARS EIRELI)
interpôs recurso inominado (ID. 1825407), sustentando em síntese:
a)
que merece ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, em razão da necessidade de prova pericial;
b)
que a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente merece ser acolhida, pois funcionou apenas como intermediadora da locação;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
e)
que não se negou a realizar a locação nem cobrou valores fora do estipulado no contrato;
f)
que o contrato é entre a 1ª recorrente e a recorrida;
g)
que o cliente é responsável por 10% do valor do veículo em caso de acidente, dano ou roubo;
h)
que cabe a recorrida arcar com os custos decorrentes dos danos;
i)
que a falha na bateria foi pelo mau uso do bem;
j)
que a testemunha respondeu às perguntas de forma genérica;
k)
que os danos materiais merecem ser afastados;
l)
que não houve má-fé, razão pela qual a restituição em dobro merece ser afastada;
m)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado;
n)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 1ª recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco a ela, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível da 2ª recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Assim, como as alegações da inicial demonstram suficientemente a relação jurídica entre as partes e o serviço conjunto que levou as cobranças, não há que se falar em

ilegitimidade
ad causam
.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços das recorrentes, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

A pretensão das recorrentes não merece guarida, explico.

Depreende-se dos autos que o veículo locado apresentou problemas na bateria logo no primeiro dia (não ligava), vindo a situação a se repetir também no segundo dia de uso, situação confirmada pela testemunha arrolada pela recorrida (Sr. Filipe A. Guimarães, IDs. 1825389 e 1825390).

Ademais, o técnico das recorrentes atestou que havia problemas na bateria, tendo levado o veículo com ele.

Apesar de entregue um novo veículo a recorrida foram imputadas cobranças no seu cartão de crédito em nome da locadora
FireFly Rent a Car,
decorrentes dos problemas identificados no veículo, sob a justificativa de que como o veículo foi entregue em perfeito estado de conservação, as cobranças seriam devidas.

Ocorre que, ao revés do alegado pelas recorrentes, as cobranças são abusivas, pois: i) a justificativa das recorrentes para imputar as cobranças em face da recorrida estão no relatório de acidente que sequer foi assinado pela recorrida; ii) o próprio técnico enviado pelas recorrentes, poderia ter causado os danos mencionados; iii) não há provas suficientes nos autos que comprovem que a recorrida ocasionou os danos ao veículo locado.

Por conseguinte, merece ser mantida a determinação do Juízo
a quo
para que as recorrentes procedam com a devolução dos valores (USD 2.319,39, R$ 847,90 e R$ 950,52, IDs. 1825314 e 1825318), que convertido (USD 1,00 = R$ 5,9118, ID. 1825318) corresponde ao valor de R$13.288,53.

Quanto à restituição em dobro, apesar do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ter
firmado entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
1
, no caso dos autos, a discrepância do pactuado entre as partes ensejou engano injustificável
2
, apto a ensejar a restituição em dobro.

No que pertine ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
3
, contudo, além das questões envolvendo as cobranças abusivas, a situação vivenciada pela recorrida caracteriza situação excepcional.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$5.000,00) é razoável e proporcional ao abalo sofrido e suficiente para reparar o dano causado e desencorajar as recorrentes a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por ambas as recorrentes
(
LOCALIZA CAR RENTAL SYSTEMS S.A. e RENTCARS EIRELI)
e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno as recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 664.888/RS , Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016)

2
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(original sem destaque)

3
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM. CONTRATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROBLEMAS NO VEÍCULO. BATERIA PREJUDICADA. TROCA. OUTRO VEÍCULO. LANÇAMENTO DE COBRANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS (R$30.173,90). DANOS MORAIS (R$5.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.